Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSOS INOMINADOS. RECURSO DO AUTOR. GRATUIDADE INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOHIMENTO DE PREPARO E CUSTAS PROCESSUAIS E COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. recurso do autor não conhecido. RECURSO DA RÉ. inscrição em cadastro de inadimplência após purgação da mora pelo autor. inclusão indevida. dano moral configurado. quantum mantido. recurso da ré CONHECIDO e imPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte ré.
2. Trata-se de recursos interpostos pela parte autora (ID 27725049) e pela ré (ID 27725042) contra a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito, confirmar a decisão que concedeu a tutela antecipada, determinar que a parte ré providencie a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar à requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à título de indenização por danos morais.
3. Recurso do autor (ID 27725049). O art. 99, § 2o e § 3o, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
4. No caso dos autos, o recorrente interpôs o recurso sem o recolhimento do preparo recursal (ID 27725049). Intimado a comprovar a alegada situação de hipossuficiência (ID 28079768), apresentou documentos (ID 28363319).
5. Indeferido o pedido de concessão do benefício, foi intimado a efetuar o pagamento das custas processuais e do preparo recursal, e comprovar o recolhimento (ID 28470124), mas, quedou-se inerte (ID 28657914).
6. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, §3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
7. Não constatado o pagamento do preparo dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
8. Inaplicável o art. 1.007, §2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)". Recurso do autor não conhecido.
9. Recurso da parte ré (ID 27725042). Aduz ter efetuado contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia com a parte autora. Alega que o autor deixou de cumprir as obrigações pactuadas desde 05/06/2020, motivo pelo qual a parte ré, ora recorrente, ingressou com ação de busca e apreensão. Aponta ter ocorrido a apreensão do veículo em 03/10/2020 e que a purgação da mora foi efetivada em 08/10/2020. Relata que o veículo foi devolvido ao requerente em 23/10/2020. Sustenta pela legalidade da inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes, haja vista a inclusão ter ocorrido no período de inadimplência. Logo, afirma que agiu de forma regular. Ressalta que a baixa da restrição ocorreu em 23/01/2021, antes mesmo do autor ingressar com a presente ação. Assim, segundo afirma, por não ter cometido ato ilícito, não há que se falar em condenação ao pagamento por danos morais, uma vez que os consideram inexistentes. Assevera que assim que intimado judicialmente para providenciar a exclusão do nome do requerente dos cadastros de inadimplentes buscou cumprir o determinado, não havendo necessidade de multa cominatória, pelo que requer a revogação da multa arbitrada. Aduz que a sentença vergastada violou o artigo 5o, inciso II da Constituição Federal, o artigo 373, I do Código de Processo Civil e os artigos 188 e 393 do Código Civil. Pugna pelo provimento do recurso para julgar os pedidos iniciais improcedentes.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
11. No caso em tela, restou incontroverso que as partes firmaram contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia e que o autor deixou de cumprir as obrigações pactuadas desde 05/06/2020, razão pela qual foi interposta ação de busca e apreensão, que culminou com apreensão do veículo em 03/10/2020.
12. Verifica-se, ainda, que a parte autora purgou a mora em 08/10/2020 (ID 27724921), sendo o veículo restituído em 23/10/2020.
13. Nesse trilhar, embora a parte ré alegue que a inclusão do nome da autora no SERASA tenha ocorrido no período de inadimplência, depreende-se do extrato anexado ao ID 27724923 que o cadastro do nome do autor no rol dos inadimplentes foi efetivado pela empresa ré em 25/12/2020, ou seja, após o adimplemento da dívida pelo requerente. Portanto, a inscrição foi indevida.
14. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
15. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do banco réu/recorrente no pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais.
16. A propósito, colhe-se julgado da Turma: “A multa cominatória possui a finalidade de conferir efetividade ao comando judicial, sem resultar, contudo, no enriquecimento sem causa da parte beneficiada. Poderá o Juiz, ainda, modificar o valor ou a periodicidade das “astreintes”, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou se o obrigado demonstrar justa causa ao descumprimento (CPC, Art. 536, § 1o e Art. 237).” (Acórdão n.1078082, 07111300420158070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA).
17. No tocante às astreintes, melhor sorte não assiste ao recorrente. As astreintes tem finalidade coercitiva, justamente para pressionar o devedor ao cumprimento da determinação do juízo. Não obstante, deve ser arbitrada em valor compatível com a obrigação, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida, quando se mostrar excessiva.
18. No caso em comento, a multa imposta pelo juízo de origem atende aos princípios da razoabilidade.
19. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
20. Recurso do autor não conhecido.
21. Recurso da ré conhecido. No mérito, improvido.
22. Condeno a parte ré, ora recorrente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.